Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-43.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, considerando que não foi deferida a gratuidade judiciária à parte Autora, inclusive, tendo havido o pagamento das custas iniciais ao id 64569387, determino intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 07 de outubro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator